Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS DISTINTAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NAS CONTRATAÇÕES. RECONHECIMENTO DO ILÍCITO. INDÍCIOS DE OPERAÇÃO FRAUDULENTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CAUÇÃO IDÔNEA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do agravante de cadastro de inadimplentes, sob o argumento de que as dívidas inscritas por três instituições distintas – Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda., Midway S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento e Senffnet Instituição de Pagamento Ltda. – decorreram de fraude.
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. Deve ser reconhecida a probabilidade do direito alegado pelo agravante, a obstar a manutenção do seu nome em cadastro de inadimplentes, quando incontroversas a irregularidade das dívidas e a insubsistência de mora, por terem as duas primeiras rés/agravadas, no processo originário, reconhecido a origem fraudulenta do negócio jurídico e efetuado o cancelamento do débito.
4. Nos autos de origem, a terceira ré/agravada alegou ter havido contratação com o agravante, para fornecimento de cartão de crédito. Porém, ao se examinar a ficha cadastral apresentada pela pessoa jurídica/agravada, de plano, é possível verificar que os dados são distintos dos documentos apresentados pelo agravante nos autos de origem, tais como estado civil, e-mail, domicílio, nível de escolaridade, ocupação e renda. Além disso, o documento utilizado para cadastro foi uma CNH vencida. Por conseguinte, conclui-se pela verossimilhança das alegações do agravante, quanto à origem fraudulenta do terceiro débito. Ademais, configurados o periculum in mora, em razão do óbice a financiamento imobiliário em andamento, e a inexistência do perigo de irreversibilidade, pela prestação de caução idônea a garantir a suposta dívida, é cabível o deferimento da tutela de urgência para exclusão da anotação nos órgãos de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e provido.